Tribunal: STJ
Processo: 2304997-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713391 - SP (2024/0292468-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JULIA BERLOFA BATOCHI
ADVOGADO
: PAULO CESAR BIONDO - SP280610
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO HABILITAÇÃO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677/STJ. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação habilitação em cumprimento de sentença.
2. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-
se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante
final devido o saldo da conta judicial". Tema 677/STJ.
3. O entendimento firmado quanto ao momento de aplicação do
precedente em recurso repetitivo ou em repercussão geral, "é desnecessário
o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça
como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar
decisões em casos semelhantes." (AgInt no REsp n. 2.048.238/SP, Terceira
Turma, DJe de
.)
3/11/2023
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 217a02e4-3246-4fa9-b822-e2b2075e6e24

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713391 - SP (2024/0292468-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JULIA BERLOFA BATOCHI
ADVOGADO
: PAULO CESAR BIONDO - SP280610
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO HABILITAÇÃO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677/STJ. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação habilitação em cumprimento de sentença.
2. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-
se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante
final devido o saldo da conta judicial". Tema 677/STJ.
3. O entendimento firmado quanto ao momento de aplicação do
precedente em recurso repetitivo ou em repercussão geral, "é desnecessário
o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça
como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar
decisões em casos semelhantes." (AgInt no REsp n. 2.048.238/SP, Terceira
Turma, DJe de
.)
3/11/2023
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por JULIA BERLOFA
BATOCHI, contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado
exclusivamente na alínea "c" do permissivo constitucional.
03/06/2024.
Agravo em recurso especial interposto em:
05/11/2024.
Concluso ao gabinete em:
habilitação em cumprimento de sentença, ajuizada por JULIA
Ação:
BERLOFA BATOCHI em face de BANCO DO BRASIL SA, por meio do qual sustenta a
aplicação da revisão do Tema 677 do STJ, que sustenta que o depósito efetuado a
Documento eletrônico VDA47490295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:09
Código de Controle do Documento: 0371da08-cc3f-454d-bdbc-eec9a35d0eed

título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não
isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos
no título executivo.
deu parcial provimento aos pedidos, estabelecendo que os
Acórdão:
juros moratórios deveriam incidir desde a citação na ação civil pública, e que os
juros remuneratórios deveriam ser calculados até o encerramento da conta-
poupança. Por fim, o Tribunal afastou a condenação em honorários advocatícios,
considerando que o depósito foi realizado dentro do prazo legal (e-STJ. fls. 83-98).
deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos
Acórdão:
da seguinte ementa (e-STJ fl. 113):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização –
Aplicação imediata do Tema no 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o
acórdão referente à tese firmada no Tema no 677, do STJ foi contrastado por
embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com
a regra de processamento prevista no § 2o, do art. 1.023, do CPC, para eventual
possibilidade infringente, estando ainda aludidos embargos pendentes de análise –
Aplicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 677 que demanda a conclusão do
julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a decisão proferida no R
Esp no 1820963/SP, não se afigurando possível ao caso concreto – Suspensão do
curso processual também descabida. Recurso desprovido.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega dissídio jurisprudencial por violação dos arts.
Recurso especial:
926, 927, III, 1039 e 1040 do CPC. Sustenta que a aplicação da tese firmada em
recurso repetitivo independe do trânsito em julgado do julgamento qualificado e
que os juízes e tribunais devem observar acórdão oriundo de julgamento de
recurso especial repetitivo (e-STJ fls. 152-173).
o TJ/SP inadmitiu o recurso, ensejando a
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da aplicação do Tema n. 677/STJ
Na hipótese, o Tribunal de origem ao analisar o recurso interposto pela
parte agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 149):
Em julgado publicado em
, o Superior Tribunal de Justiça
16/12/2022
reviu seu entendimento anterior e fixou a seguinte tese: “Na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
Documento eletrônico VDA47490295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:09
Código de Controle do Documento: 0371da08-cc3f-454d-bdbc-eec9a35d0eed

conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
Pois bem, considerando (i) o princípio da segurança jurídica esculpido no
art. 5o, XXXVI da Constituição Federal (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada”), (ii) e o fato de o depósito realizado pelo
executado no caso concreto ter ocorrido em data anterior à alteração do
entendimento jurisprudencial supramencionado, é o caso de proceder com a
modulação do novo entendimento, aplicando- o tão somente para fatos ocorridos
após a fixação do Tema 677, em respeito ao princípio tempus regit actum.

Aplica-se, na espécie, o entendimento firmado no julgamento do REsp n.
1.820.963/SP, que conferiu nova redação ao Tema 677/STJ passando a dispor
,
expressamente que: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do
juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do
montante final devido o saldo da conta judicial" (REsp n. 1.820.963/SP, Corte
Especial, DJe de
).
16/12/2022
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.807.981/SP, Quart Turma, DJe
de
; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.886.705/SP, Quarta
24/4/2024
Turma, DJe de
.
18/4/2024
Quanto ao momento de aplicação do precedente firmado em recurso
repetitivo ou em repercussão geral, a jurisprudência desta Corte Superior dirimiu a
controvérsia firmando entendimento que "é desnecessário o trânsito em julgado
da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se
possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos
semelhantes." (AgInt no REsp n. 2.048.238/SP, Terceira Turma, DJe de
.)
3/11/2023
Confiram-se, ainda: AgInt no REsp 1751637/SP, Quarta Turma, DJe de
; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1886705/SP, Quarta Turma,
09/10/2023
DJe de
.
18/4/2024
Desse modo, considerando que a Corte Especial não determinou
modulação dos efeitos do tema, conclui-se que o depósito efetuado a título de
garantia do juízo não afasta os efeitos da mora, razão pela qual o
devedor permanece sujeito à cobrança dos juros moratórios e correção monetária,
nos termos previstos no título executivo, aplicando-se tal entendimento aos
depósitos efetuados independentemente do trânsito em julgado da decisão.
Assim, na hipótese, a decisão recorrida merece reparo quanto ao ponto,
por contrariar a orientação consolidada nesta Corte Superior.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA47490295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:09
Código de Controle do Documento: 0371da08-cc3f-454d-bdbc-eec9a35d0eed

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar a incidência dos juros
moratórios previstos no título judicial até a data da efetiva liberação do crédito em
favor da recorrente.
Documento eletrônico VDA47490295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:09
Código de Controle do Documento: 0371da08-cc3f-454d-bdbc-eec9a35d0eed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.713.391 / SP
Número Registro: 2024/0292468-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04032636019938260053 10003237220168260407 23049971620238260000 4032636019938260053
403263601993826005310003237220168260407
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIA BERLOFA BATOCHI
ADVOGADO : PAULO CESAR BIONDO - SP280610
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48266440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 2107c668-4bed-467d-b3ad-9e9a885e553f

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 2107c668-4bed-467d-b3ad-9e9a885e553f